Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-98.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Especial n. 1007392-98.2017.8.11.0000
Recorrente: ALAISE ESPÍRITO SANTO DA COSTA RIBEIRO e OUTROS
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAISE ESPÍRITO SANTO DA COSTA RIBEIRO e OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 477408):
“PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.
2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.
3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.” (Ap 1007392-98.2017.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019).
Os Embargos de Declaração de ID 10086957 foram rejeitados por meio do acórdão de ID 24846954.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que não foi enfrentada a matéria apresentada em sede dos Embargos de Declaração, tendo o acórdão se limitado a afirmar que se tratava de rediscussão da matéria.
Defende, ainda, que foram violados os artigos 502, 503, 507, 508 e 535 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido feriu a coisa julgada ao determinar a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a ação que originou o cumprimento de sentença originário, possui sentença líquida, que determinou a incorporação à remuneração dos recorrentes o valor do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.
Recurso tempestivo (ID 2891848).
Contrarrazões (ID 36019494).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1022 e 489 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que não foi enfrentada a matéria apresentada em sede dos Embargos de Declaração, tendo o acórdão se limitado a afirmar que se tratava de rediscussão da matéria.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Defende, ainda, que foram violados os artigos 502, 503, 507, 508 e 535 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido feriu a coisa julgado ao determinar a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a ação que originou o cumprimento de sentença originário, possui sentença líquida, que determinou a incorporação à remuneração dos recorrentes o valor do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). A propósito: AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.10.2018.
2. O STJ tem entendimento firmado de que eventual prejuízo remuneratório oriundo da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
3. O acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser averiguada a concreta existência dessa defasagem e, caso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgInt no AREsp 1.318.602/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.10.2018; e AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.9.2018.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1749459/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula no 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV